Tribunal: TJES
Processo: 5005123-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005123-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO VICTOR RODRIGUES VICTER
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. CANDIDATO QUE QUESTIONA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS A POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO DE SUA APTIDÃO. DECISÃO QUE GARANTE O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME ENQUANTO NÃO DISPONIBILIZADAS AS FILMAGENS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, convém esclarecer que o exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978, verbis: “Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital;”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2. Deve ser mantida a decisão de origem, a fim de resguardar eventual direito do candidato/ Agravado de seguir nas demais etapas do Certame, enquanto não restar evidenciada a regularidade de sua eliminação na etapa do Teste de Aptidão Física, o que por certo poderá ser apurado através da análise da filmagem realizada pela banca organizadora.

3. Ressalto que o item 16.9.1 do edital possui previsão expressa no sentido de que a etapa do Teste de Aptidão Física seria registrada em vídeo, de modo que, incumbe ao Agravante, ante a irresignação apresentada pelo Agravado, apresentar a filmagem do teste a fim de demonstrar que este, de fato, operou-se de modo regular.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 18 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada por JOÃO VICTOR RODRIGUES VICTER em seu desfavor, deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar o prosseguimento do Autor, ora apelado, no Certame destinado a admissão de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/ 2022.

Em suas razões (id 4990723), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) o Autor é candidato regularmente inscrito no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espirito santo, aprovado nas etapas anteriores ao Teste de Aptidão Física; ii) afirma que nesta etapa foi eliminado em razão de reprovação no Teste de Corrida, em razão de não ter concluído o teste na forma em que exigido no Edital, mais especificamente em razão de não ter completado o percurso total da prova de corrida, de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, no tempo máximo de 12 (doze) minutos previsto no edital de abertura (item 16.16.4.1), fato que ensejou a sua eliminação do certame, consoante prescreve o item 16.2.2 do instrumento convocatório; iv) relata que em resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, a banca examinadora, após revisão por meio de recurso de vídeo, ratificou o resultado obtido pelo agravado na prova de corrida, na qual completou 09 (nove), de um total de 10 (dez) voltas, restando pendente ainda mais 01 (uma) volta ou, 240 (duzentos e quarenta) metros, para perfazer a distância total do exercício.

Assim, defende que a eliminação do candidato foi regular, de modo que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 5017713).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 5300792).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada por JOÃO VICTOR RODRIGUES VICTER em seu desfavor, deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar o prosseguimento do Autor, ora apelado, no Certame destinado a admissão de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/ 2022.

Em suas razões (id 4990723), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) o Autor é candidato regularmente inscrito no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espirito santo, aprovado nas etapas anteriores ao Teste de Aptidão Física; ii) afirma que nesta etapa foi eliminado em razão de reprovação no Teste de Corrida, em razão de não ter concluído o teste na forma em que exigido no Edital, mais especificamente em razão de não ter completado o percurso total da prova de corrida, de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, no tempo máximo de 12 (doze) minutos previsto no edital de abertura (item 16.16.4.1), fato que ensejou a sua eliminação do certame, consoante prescreve o item 16.2.2 do instrumento convocatório; iv) relata que em resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato, a banca examinadora, após revisão por meio de recurso de vídeo, ratificou o resultado obtido pelo agravado na prova de corrida, na qual completou 09 (nove), de um total de 10 (dez) voltas, restando pendente ainda mais 01 (uma) volta ou, 240 (duzentos e quarenta) metros, para perfazer a distância total do exercício.

Assim, defende que a eliminação do candidato foi regular, de modo que deve ser reformada a decisão de origem.

Pois bem. Conforme apresentado, o ora Agravado é candidato regularmente inscrito no Concurso Público destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 001/ 2022, e ajuizou na origem ação objetivando discutir a sua eliminação no Certame, na etapa do Teste de Aptidão Física, mais precisamente no Teste de Corrida, em razão de ter sido constatado pela banca examinadora que o candidato não teria concluído o teste na forma em que exigido no Edital, especificamente em razão de não ter completado o percurso total da prova de corrida, de 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, no tempo máximo de 12 (doze) minutos.

Após análise dos documentos que instruem os autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo apresentado.

De início, convém esclarecer que o exame de aptidão física enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso IX da Lei Estadual nº 3.196/1978, verbis:
“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital;
”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Segundo consta, o i. Magistrado ao apreciar a ação ajuizada pelo Agravado, deferiu a liminar postulada nos seguintes termos:

“(...) Todavia, extrai-se da petição inicial que o autor alega vício de motivo do ato administrativo que o eliminou do certame. Isso porque a banca examinadora limitou-se a indeferir o recurso indicando que “após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2400 metros estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados a todos os candidatos no site: formas de execução e avaliação, desta forma fica claro que o candidato é único responsável pelo seu desempenho não sofrendo nenhuma interferência externa, ainda salientamos que a referida pista foi verificada e avaliada todos os dias por professores bem como candidatos em formulários próprios da banca. Ainda salientamos que o referido candidato precisa percorrer 10 voltas sendo que o mesmo percorreu na sua totalidade 9 voltas no tempo 11.35 seg minutos de desta forma fica INDEFERIDO recurso mantendo este como INAPTO no referido teste”, entretanto, não disponibilizou o registro de filmagem individual do referido exercício (corrida), em total descompasso com a norma prevista no item 16.13 do Edital. Vejamos:

16.13 Não serão fornecidos registros de filmagem ou certidões/atas de resultados obtidos sem que haja solicitação formal do interessado/candidato e apenas para fins legais, sendo vedada a concessão para fins ilegítimos ou de mero registro pessoal (recordação, hobby ou lazer).

Desse modo, não se pode excluir, desde logo, a possibilidade de êxito na pretensão do autor, principalmente, à vista da informação de que o recurso manejado perante a organizadora do concurso foi respondido de forma genérica.

Além do mais, a concessão da antecipação de tutela revela-se, nesse momento processual, como medida de prudência, uma vez que evita risco de ineficácia ao resultado do processo, uma vez julgado procedente o pleito do demandante.

Portanto, a concessão da antecipação de tutela mostra-se necessária a fim de evitar prejuízos ao autor e ao regular prosseguimento do certame, onde serão debatidas todas as questões suscitadas pelas partes e realizada a instrução. Aliás, registro que o caso em análise exigirá dilação probatória ampla técnica.

Contudo, como já registrei, não cabe o Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela banca examinadora. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário “declarar o demandante ‘apto’ ao prosseguimento das fases ulteriores”, mas simplesmente permitir que o autor se submeta as demais etapas do certame.

Dessa forma, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP oportunizem a participação do autor nas demais fases do certame regido pelo Edital 01/2022, especialmente a Avaliação Psicológica (4ª Etapa). (...)”

Estabelecidas tais premissas, e após análise dos autos, concluo que deve ser mantida a decisão de origem, a fim de resguardar eventual direito do candidato/ Agravado de seguir nas demais etapas do Certame, enquanto não restar evidenciada a regularidade de sua eliminação na etapa do Teste de Aptidão Física, o que por certo poderá ser apurado através da análise da filmagem realizada pela banca organizadora.

Ressalto que, exatamente como esclarecido pelo Agravante, o item 16.9.1 do edital possui previsão expressa no sentido de que a etapa do Teste de Aptidão Física seria registrada em vídeo, de modo que, incumbe ao Agravante, ante a irresignação apresentada pelo Agravado, apresentar a filmagem do teste a fim de demonstrar que este, de fato, operou-se de modo regular.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão ora agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/7/2023.